Tribunal: TJDFT
Processo: 0739136-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739136-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WELLINGTON JOSE DA SILVA REQUERIDO: MARCIA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Wellington José da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento proposta por Marcia dos Santos Silva contra ele, acolheu os pedidos formulados na petição inicial e rejeitou os pedidos formulados na reconvenção. O apelante afirma que há risco de dano irreversível, pois é pessoa com deficiência e possui a guarda de três (3) filhos menores, dois (2) deles com comorbidades graves. Sustenta que o despejo prejudicará o direito à moradia e colocará seus filhos em situação de vulnerabilidade. Formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação em petição autônoma nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (id 76211420). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) O art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) trata do rito especial aplicável às ações que envolvem locação de imóveis, e determina que o recurso interposto contra a sentença em ações de despejo terá como regra geral efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O apelante alega que há risco de dano irreversível, pois o imóvel objeto da ação de despejo é residência do apelante e de seus três (3) filhos menores, além de servir como ponto comercial, fonte de sustento da família. Sustenta que a ordem de despejo imediato coloca em risco o núcleo familiar, pois o apelante é pessoa com deficiência e pai solo de três (3) filhos menores, dois (2) deles com comorbidades graves, o que geraria dano irreparável (id 76211420). Os pressupostos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil estão ausentes. A probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou que o contrato de locação era residencial, com aluguel de R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais) mensais. Considerou que, apesar disso, o apelante admitiu a instalação de estrutura comercial que extrapolaram o conceito de benfeitorias, pois foram modificações estruturais relevantes, inadequadas ao uso residencial ajustado. O risco de dano grave ou de difícil reparação não foi demonstrado. O apelante alega ser pessoa com deficiência e pai solo de três filhos menores, dois deles com comorbidades graves. Não há comprovação nos autos de tenha três (3) filhos menores de idade. Os documentos de id 187824123 e de id 187824124 comprovam a existência de apenas dois (2) filhos, ambos com aproximadamente sete (7) anos de idade. O apelante limitou-se a afirmar eles possuem comorbidades graves sem, contudo, anexar relatórios médicos que demonstrem as alegações. A fundamentação apresentada não apossui relevância capaz de obstar o cumprimento da sentença. Não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da medida, pois inexiste demonstração de que o apelante possa sofrer algum dano de gravidade suficiente a recomendar a suspensão dos efeitos da sentença. O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator